Tribunal: TCU
Processo: 007.331/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2776/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.331/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Goncalves de Azevedo (XXX.099.347-XX); Carina Cortez (XXX.904.027-XX); Flavia Fonseca Soares dos Santos (XXX.936.947-XX); Jhonatan Mendes Silva de Oliveira (XXX.165.957-XX); Juliana Lima de Oliveira (XXX.789.057-XX); Luciene da Silva Mendes (XXX.600.247-XX); Marllon Cesar da Fonseca Vasques (XXX.424.607-XX); Paulo Ricardo Borras de Almeida (XXX.933.437-XX); Sabrina Aparecida Rezende Almeida (XXX.517.806-XX); Vitor Araujo da Silva (XXX.882.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.